Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-75.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1o e § 6o. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso III, e § 6o, do CPC.
2. Pretensão recursal é a anulação da sentença para o prosseguimento do processo.
3. À luz do artigo 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: i) a inércia da reclamante, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; ii) a prévia intimação pessoal da reclamante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJE ou pessoalmente e, por fim, iii) requerimento expresso do reclamado, nos termos da Súmula 240 do STJ e art. 485, § 6o, CPC.
5. Ausência de intimação pessoal da autora e extinção ex officio. Ferimento aos artigos 485, III, § 6o, CPC.
6. Sentença anulada.
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo juízo a quo para o regular prosseguimento do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LEANDRO MAURI SCHULZBACH - CPF: 030.433.019-19 (RECORRENTE), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO BUENO - CPF: 472.757.669-49 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020